Tribunal: STF
Processo: RHC 61653
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESIDENTE INDICIADO EM INQUÉRITO
POLICIAL.
- COMPROVADAS DOAÇÕES E OUTRAS LIBERALIDADES DE VULTO PRATICADAS POR
DIRETOR-PRESIDENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, SEM CONOTAÇÃO COM
AS FINALIDADES DA ENTIDADE, NÃO E POSSIVEL TRANCAR, ATRAVÉS DE
"HABEAS CORPUS", AS INDAGAÇÕES POLICIAIS QUE VISAM A APURAR TAIS
IMPUTAÇÕES QUE CONFIGURAM, EM TESE, CRIME DE PECULATO. A EXISTÊNCIA
OU NÃO DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A PRATICA DAS LIBERALIDADES E O
PROVEITO POLÍTICO OU DE OUTRA NATUREZA AUFERIDO PELO INDICIADO
CONSTITUEM REQUISITOS A SEREM APURADOS NAS INDAGAÇÕES POLICIAIS, OU,
QUIÇÁ, NA INSTRUÇÃO JUDICIAL, VISTO QUE AINDA NÃO FOI SEQUER
OFERECIDA DENUNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO O RECURSO DA
DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS".